Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708689-81.2018.8.07.0004 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADOS: NISS REIS LAGO DIONISIO, SAMUEL MARTINS DIAS, YURI MOREIRA, REINALDO FIRMO FURTADO, ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Alega, ainda, que os requisitos legais de admissibilidade foram preenchidos e que o apelo não trata de discussão de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026